Tribunal: TJBA
Processo: 8013845-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013845-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IEDA MARIA COUTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL ATUARIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ieda Maria Couto dos Santos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial atuarial produzido nos autos originários. A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, com o argumento de que o órgão julgador não teria se pronunciado de forma detalhada sobre a suposta utilização de documentos apócrifos, a ausência de nota técnica atuarial, ausência de indicação da metodologia e troca de informações sigilosas entre perito e parte adversa.

II. Questão em discussão

A matéria em análise consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios formais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), ou se as razões apresentadas pela Embargante indicam apenas inconformismo com a fundamentação e a conclusão do julgamento, o que configuraria tentativa inadequada de rediscussão do mérito sobre a validade da prova pericial.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e o seu provimento depende da comprovação de que o acórdão possui omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso analisado, o acórdão avaliou de maneira integral as questões indicadas no Agravo de Instrumento, fundamentando, com base nos elementos do processo, que o laudo pericial atuarial foi elaborado de forma regular, com a utilização do regulamento aplicável e apoiado em documentação adequada.

A decisão colegiada concluiu pela validade probatória da perícia e pela ausência de prejuízo processual ou material que justificasse a nulidade solicitada pela parte.

O julgador não tem a obrigação de rebater todos os argumentos da parte quando a sua decisão apresenta fundamentos suficientes para a solução do processo.

A argumentação apresentada nos embargos demonstra a insatisfação da parte com o resultado do julgamento e busca a rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual não se destina a via dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese: "Os Embargos de Declaração não constituem a via processual adequada para manifestar o mero inconformismo da parte e promover a rediscussão do mérito de matéria já examinada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador, não existindo omissão ou contradição quando a tese adotada afasta a pretensão recursal por incompatibilidade lógica".

Referências:

Artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.993.800/MS; STJ, EDcl no AREsp n. 2.326.460/RJ; TJBA, EDcl n. 8067144-70.2019.8.05.0001.1.EDCiv; TJBA, EDcl n. 8002959-50.2024.8.05.0000.1.EDCiv.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013845-11.2024.8.05.0000
, Embargante
IEDA MARIA COUTO DOS SANTOS
e Embargada
FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.
Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

Relatora

V/D